Tribunal: TJES
Processo: 0022321-03.2016.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0022321-03.2016.8.08.0347

APELANTE/APELADO:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADOS/APELANTES:
SCANDAR LATTUFE NEMER E OUTROS

RELATOR: DES. SUBST. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DE CDA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA EM PARTE. NULIDADE DO EDITAL PARA CIÊNCIA DO AUTO DE INFRAÇÃO. FUNDAMENTO LEGAL QUE NÃO SE CONFUNDE COM NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO. INSTITUTOS DISTINTOS. NULIDADE AFASTADA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO RECURSO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DOS REQUISITOS PARA DESCONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. ÔNUS DO EMBARGANTE. SENTENÇA MODIFICADA.

1. Havendo compatibilidade entre os fundamentos do recurso e a sentença hostilizada, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade recursal. Preliminar rejeitada.

2. Cabe à parte, no momento processual apropriado, apresentar os argumentos que entender relevantes para o julgamento da questão posta perante o órgão judicial, sob pena de preclusão. Ainda que se considere que a nulidade da CDA constitui matéria de ordem pública, este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que “mesmo as matérias ditas de ordem pública [...] não podem ser conhecidas pelo Órgão Recursal se não foram objeto de análise do juízo originário, sob pena de supressão de instância”. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030179002313, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/05/2021, Data da Publicação no Diário: 13/05/2021). Preliminar de inovação recursal parcialmente acolhida.

3. A disciplina legal mencionada no comando sentencial refere-se aos requisitos para notificação de lançamento, etapa inicial do procedimento fiscal consistente em ato administrativo que formaliza a cobrança do crédito tributário e dá ciência ao contribuinte sobre a exigibilidade do tributo. O edital de intimação para ciência das comunicações, por seu turno, encontra previsão nos artigos 37 e 38 da Lei Municipal nº 7.888/2010 e possui como único requisito a publicação no órgão de publicação oficial do Município ou em jornal de grande circulação (Lei nº 7.888/2010, art. 37, IV).

4. Em atenção ao princípio da legalidade que rege as relações do Poder Público, não se mostra possível amoldar o artigo 44 da Lei Municipal nº 7.888/2010 ao caso em questão, por se tratar de hipóteses normativas distintas.

5. A alegada nulidade da CDA é fato constitutivo do direito autoral, a teor do inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil, de modo que incumbiria à parte Apelante, ora Embargante, apresentar as provas para desconstituir o título, entretanto, manifestou-se nos autos informando estar satisfeita com os documentos apresentados nos autos.

6. Sentença modificada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
conhecer e dar provimento
ao recurso de Município de Vitória e
não conhecer parcialmente

e negar provimento
ao recurso de Scandar Lattufe Nemer e Outros, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória-ES., 06 de maio de 2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022321-03.2016.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SCANDAR LATTUFE NEMER e outros (3)

APELADO: SOUL VIBES EVENTOS LTDA - EPP e outros (3)

RELATOR: DES. SUBST. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DE CDA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA EM PARTE. NULIDADE DO EDITAL PARA CIÊNCIA DO AUTO DE INFRAÇÃO. FUNDAMENTO LEGAL QUE NÃO SE CONFUNDE COM NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO. INSTITUTOS DISTINTOS. NULIDADE AFASTADA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO RECURSO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DOS REQUISITOS PARA DESCONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. ÔNUS DO EMBARGANTE. SENTENÇA MODIFICADA.

1. Havendo compatibilidade entre os fundamentos do recurso e a sentença hostilizada, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade recursal. Preliminar rejeitada.

2. Cabe à parte, no momento processual apropriado, apresentar os argumentos que entender relevantes para o julgamento da questão posta perante o órgão judicial, sob pena de preclusão. Ainda que se considere que a nulidade da CDA constitui matéria de ordem pública, este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que “mesmo as matérias ditas de ordem pública [...] não podem ser conhecidas pelo Órgão Recursal se não foram objeto de análise do juízo originário, sob pena de supressão de instância”. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030179002313, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/05/2021, Data da Publicação no Diário: 13/05/2021). Preliminar de inovação recursal parcialmente acolhida.

3. A disciplina legal mencionada no comando sentencial refere-se aos requisitos para notificação de lançamento, etapa inicial do procedimento fiscal consistente em ato administrativo que formaliza a cobrança do crédito tributário e dá ciência ao contribuinte sobre a exigibilidade do tributo. O edital de intimação para ciência das comunicações, por seu turno, encontra previsão nos artigos 37 e 38 da Lei Municipal nº 7.888/2010 e possui como único requisito a publicação no órgão de publicação oficial do Município ou em jornal de grande circulação (Lei nº 7.888/2010, art. 37, IV).

4. Em atenção ao princípio da legalidade que rege as relações do Poder Público, não se mostra possível amoldar o artigo 44 da Lei Municipal nº 7.888/2010 ao caso em questão, por se tratar de hipóteses normativas distintas.

5. A alegada nulidade da CDA é fato constitutivo do direito autoral, a teor do inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil, de modo que incumbiria à parte Apelante, ora Embargante, apresentar as provas para desconstituir o título, entretanto, manifestou-se nos autos informando estar satisfeita com os documentos apresentados nos autos.

6. Sentença modificada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
conhecer e dar provimento
ao recurso de Município de Vitória e
não conhecer parcialmente

e negar provimento
ao recurso de Scandar Lattufe Nemer e Outros, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória-ES., 06 de maio de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de Município de Vitória e não conhecer parcialmente e negar provimento ao recurso de Scandar Lattufe Nemer e Outros, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0022321-03.2016.8.08.0347

APELANTE/APELADO:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADOS/APELANTES:
SCANDAR LATTUFE NEMER E OUTROS

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatado, cuida-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e por
SCANDAR LATTUFE NEMER E OUTROS
contra a r. sentença que declarou a nulidade apenas do auto de infração nº461/2011 constante da CDA nº 1182/2014, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Da Fazenda Pública Privativa De Execuções Fiscais Municipais De Vitória, nos autos do “Embargos à Execução Fiscal” ajuizada por
SCANDAR LATTUFE NEMER E OUTROS
em desfavor de
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
.

Diante da interposição de duas apelações cíveis com fundamentos coincidentes, passo ao exame conjunto dos recursos.

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL NO RECURSO DE MUNICÍPIO DE VITÓRIA

Em contrarrazões (ID 6510063 – fls. 44/52), os apelados
SCANDAR LATTUFE NEMER E OUTROS
sustentam que houve violação ao princípio da dialeticidade recursal por não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Não merece prosperar a irresignação.

O princípio da dialeticidade recursal, previsto nos artigos 932, III e 1.010, II e III do Código de Processo Civil, indica que os fundamentos do recurso devem guardar correspondência com a decisão atacada, com a impugnação específica dos argumentos nela expostos.

Sobre a questão, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que “a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos”. (AgInt no REsp n. 1.657.136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/10/2017.)

No caso sob exame, nota-se que há compatibilidade entre os fundamentos do recurso e a sentença hostilizada, havendo impugnação específica sobre os pontos trazidos pelo MM. Juízo
a quo
.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar aventada.

É como voto.

PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL NO RECURSO DE SCANDAR LATTUFE NEMER E OUTROS

Consoante consta no relatório, o apelado
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, em contrarrazões às fls. 68/71 do ID 6510063, apresenta preliminar de inovação recursal.

Intimados para se manifestar (id. 7323399), os apelantes defendem seja rechaçado o argumento em questão (id. 7518505).

Entretanto, entendo que merece parcial acolhimento a preliminar suscitada. Explico.

Verifica-se que, dentre os pontos das razões recursais, os apelantes alegam que houve equívoco no endereço constante no auto de infração, pois direcionado a um endereço em Vitória, sendo que sua sede está em Castelo/ES, conforme contrato social.

Entretanto, o ponto em questão não foi suscitado em primeiro grau de jurisdição e, via de consequência, nem sequer foi analisado na sentença objurgada.

A título de esclarecimento, vê-se que os apelantes, em sede de embargos à execução fiscal, sustentam apenas a nulidade do edital do auto de infração 461/11, a impossibilidade de redirecionamento da execução fiscal aos sócios pela ausência dos requisitos do artigo 135 do CTN e a notificação equivocada na pessoa de Renata O. F. Lopes.

Nesses termos, os argumentos em primeiro grau não se coadunam com o ponto suscitado em segundo grau de jurisdição relativo à ausência de endereço.

Quadra ressaltar que, diferentemente do que os apelantes sustentaram no id.

id. 7323399, ainda que se considere que a nulidade da CDA constitui matéria de ordem pública, este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que
“mesmo as matérias ditas de ordem pública [...] não podem ser conhecidas pelo Órgão Recursal se não foram objeto de análise do juízo originário, sob pena de supressão de instância”
. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030179002313, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/05/2021, Data da Publicação no Diário: 13/05/2021).

Conforme a regra processual prevista no art. 1.013, § 1º, do CPC, a questão que não foi objeto de litígio entre as partes no juízo singular não deverá ser conhecida em segunda instância. Isso se justifica na medida em que, em grau recursal, não é admitida a apreciação de questão que não foi suscitada e discutida na primeira instância por configurar supressão de instância.

Destarte, cabe à parte, no momento processual apropriado, apresentar os argumentos que entender relevantes para o julgamento da questão posta perante o órgão judicial, sob pena de preclusão.

Concluo, pois, pela inovação recursal em relação à alegação sobre o envio das comunicações e intimações a endereço em local distinto da sede da empresa, remanescendo no mérito do recurso apenas a alegada ausência de notificação do auto de infração n. 1422/2010.

Pelo exposto, reconheço a inovação recursal no tocante aos fundamentos relativos ao equívoco do endereço da pessoa jurídica e, assim,
não conheço
do capítulo desse recurso.

É como voto.

MÉRITO

Em suas razões recursais (ID 6510063 – fls. 38/41), o apelante
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
alega que a dívida constitui presunção de certeza e liquidez, além de sustentar que a notificação do auto de infração foi válida.

Argumenta que o edital cumpriu as formalidades da Lei Municipal nº 7.888/2010.

O apelado (ID 6510063 – fls. 44/52) defende a manutenção da sentença.

Os Apelantes
SCANDAR LATTUFE NEMER E OUTROS
, por seu turno, sustentam que não foram notificados sobre o auto de infração nº 1422/2010.

Pois bem.

Verifica-se que a sentença acolheu parcialmente os embargos à execução e reconheceu a nulidade do auto de infração nº 461/2011, sob o fundamento de que o edital não contém todas as informações exigidas no artigo 44 da Lei Municipal nº 7.888/2010.

Entretanto, com a devida vênia, entendo que o entendimento não merece prosperar, devendo ser afastados todos os fundamentos dos Embargos à Execução.

Isso porque a sentença declarou a nulidade do edital de intimação para conhecimento do auto de infração nº 461/2011, utilizando-se de fundamento legal relativo à notificação de lançamento, institutos estes que não se confundem.

Vê-se que a disciplina legal mencionada no comando sentencial refere-se aos requisitos para
notificação de lançamento
, etapa inicial do procedimento fiscal consistente em ato administrativo que formaliza a cobrança do crédito tributário e dá ciência ao contribuinte sobre a exigibilidade do tributo, vejamos:

Art. 44. A notificação de lançamento, expedida por autoridade competente, conterá, obrigatoriamente:

I - a identificação do sujeito passivo;

II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;

III - a disposição legal infringida e o valor da penalidade, se for o caso;

IV - a assinatura da autoridade que a expedir e a indicação de seu cargo ou função e matricula, exceto quando formalizada por meio de carnê ou edital.

Conforme artigo 42 da Lei Municipal nº 7.888/2010, a notificação de lançamento formaliza o crédito tributário constituído mediante o procedimento fiscal, que nada se relaciona ao edital de intimação.

O
edital de intimação
para ciência das comunicações, por seu turno, encontra previsão nos artigos 37 e 38 da Lei Municipal nº 7.888/2010 e possui como único requisito a publicação no órgão de publicação oficial do Município ou em jornal de grande circulação (Lei nº 7.888/2010, art. 37, IV),
verbis:

Art. 37. A ciência dos despachos e decisões dos órgãos preparadores e julgadores dar-se-á por intimação nas formas abaixo:

[...]

IV - por edital, publicado uma única vez no órgão de publicação oficial do Município ou em qualquer jornal local de grande circulação.

Art. 38. Considera-se feita a intimação:

[...]

IV - se por edital, 15 (quinze) dias após sua publicação.

Nesses termos, em atenção ao princípio da legalidade que rege as relações do Poder Público, não se mostra possível amoldar o artigo 44 da Lei Municipal nº 7.888/2010 ao caso em questão, por se tratar de hipóteses normativas distintas.

Portanto, dada a ausência de elementos que confirmem a nulidade do edital de intimação, deve ser modificado o capítulo da sentença que declarou a sua nulidade.

No tocante à alegada nulidade da CDA a ausência de notificação do auto de infração que arrimam os Embargos à Execução e as razões recursais de
SCANDAR LATTUFE NEMER E OUTROS
, necessário pontuar que os argumentos constituem fato constitutivo do direito autoral, a teor do inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil, de modo que incumbiria aos embargantes na origem apresentar as provas para desconstituir o título, o que não foi feito.

Não obstante o juiz possa determinar a produção de provas úteis ao deslinde do julgamento, é necessário que as partes acostem conjunto probatório mínimo a corroborar com suas afirmações, eis que o magistrado é o destinatário das provas, mas não incumbe somente a ele o labor de produção de todas as provas no processo, devendo haver a atuação das partes nesse sentido para o deslinde da demanda. Sobre a questão, eis o entendimento jurisprudencial:

[...]. 4. - É o juiz o destinatário da prova, cabendo a ele decidir acerca da necessidade de produção de novas provas e valorar as produzidas, sendo estas de sua livre apreciação, conferindo a cada uma maior ou menor peso de acordo com o seu livre convencimento motivado, lastreado no conjunto probatório dos autos, nos termos do artigo 371 do Código de Processo Civil, observados os limites legais e constitucionais. 5. - Não há falar na obrigatoriedade de determinação da produção de ofício de prova pericial pelo magistrado para perquirir fato estranho ao objeto do processo, no caso, a demarcação de terras, sob pena de ofensa ao princípio dispositivo. 6. - Recurso desprovido. (TJES; Apl 0004856-13.2013.8.08.0047; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 08/10/2019; DJES 17/10/2019)

Nesse sentido, inexistindo o processo administrativo nos autos que deu origem à CDA objeto de discussão, não há como averiguar eventuais máculas que recaem sobre ela, sendo ônus da Apelante juntar o referido documento e as demais provas que ensejem eventual desconstituição do título sob exame. Vejamos a manifestação sobre o assunto deste Egrégio Tribunal de Justiça:

Apelação Cível - Nº 0024352-30.2015.8.08.0347 - QUARTA CÂMARA CÍVEL APELANTE LG ELETRONICS DO BRASIL LTDA APELADO MUNICIPIO DE VITORIA Relator: Des. Substituto RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO ACÓRDÃO EMENTA: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA MÉRITO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON ausência do processo administrativo ônus do embargante - RECURSO desPROVIDO. I PRELIMINAR. O recorrente combateu de forma suficiente a sentença, não havendo que se falar em violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada. II - MÉRITO.
Inexistindo o processo administrativo nos autos, impossível é a análise da proporcionalidade ou não da multa aplicada, uma vez que não há como averiguar os requisitos que ensejaram a referida sanção. III Era ônus do embargante/apelante demonstrar a invalidade e a desproporcionalidade da multa aplicada, contudo, em razão da ausência do processo administrativo, tais alegações não são passíveis de análise.
IV Recurso desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, rejeitar a preliminar aventada e, por igual votação, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE RELATOR Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (QUARTA CÂMARA CÍVEL ) (TJES, Classe: Apelação Cível, 100210046239, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/05/2022, Data da Publicação no Diário: 26/05/2022 – sem grifos no original)

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL MULTA APLICADA PELO PROCON ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE AUSÊNCIA DE JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO IMPOSSIBILIDADE DE ANALISAR AS ALEGAÇÕES TRAZIDAS NO RECURSO SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, e o ônus de ilidi-la é do contribuinte, cabendo-lhe, ainda, a juntada do processo administrativo, caso imprescindível à solução da controvérsia.
(REsp 1721191/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 02/08/2018) 2. Dito isso, comungo do entendimento externado pelo magistrado sentenciante no sentido de que o processo administrativo que culminou na aplicação de multa ao apelante se mostra imprescindível para o deslinde da controvérsia, uma vez que é nele que constam as informações sobre a infração, os motivos da aplicação da sanção, a dosimetria da multa aplicada, contudo, não foram juntados aos autos. 3. Assim, considerando que o ônus da prova cabia ao embargante, e o mesmo (embargante, ora apelante) não se desincumbiu do ônus da prova que lhe competia, pois sequer instruiu a inicial com os documentos necessários à comprovação do seu direito, não há como analisar as alegações trazidas no presente recurso. 4. Recurso desprovido, com arbitramento de honorários recursais. (TJES, Classe: Apelação, 100190037661, Relator: MANOEL ALVES RABELO - Relator Substituto: JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/09/2019, Data da Publicação no Diário: 16/10/2019– sem grifos no original)

Assim, deve ser afastada a alegação de ausência dos requisitos da CDA ou de sua nulidade, por inexistência de provas nesse sentido.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e a ele
DOU PROVIMENTO
, a fim de reformar a sentença apelada e afastar o reconhecimento de nulidade de intimação por edital, julgando totalmente improcedentes os pedidos inaugurais dos Embargos à Execução.

Por conseguinte, afasto a sucumbência recíproca e condeno
SCANDAR LATTUFE NEMER E OUTROS
ao pagamento integral das custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Ainda, reconheço a inovação recursal de
SCANDAR LATTUFE NEMER E OUTROS
e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO
parcialmente do seu recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença no que pertine aos pontos aventados pelos apelantes.

Em atenção ao § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios anteriormente fixados para R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais) em favor do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 06 a 10.05.2024:

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior: Acompanho
o voto do e. Relator.

Sessão do Plenário Virtual de 06/05/2024 a 10/05/2024

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões